Tribunal: TJDFT
Processo: 0732964-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO INCIDENTES APÓS A ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu à transferência de veículo alienado e ao pagamento de multas incidentes após a alienação, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O réu sustenta ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, além de pleitear a gratuidade de justiça. O autor, por sua vez, busca a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva do réu; (ii) analisar o pleito de cerceamento de defesa; (iii) definir a responsabilidade pela transferência do veículo e pelas multas de trânsito; e (iv) avaliar a procedência do pedido de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito. Como tal deve ser examinada e rejeitada como preliminar.
4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a prova solicitada pelo réu, como o envio de ofício ao DETRAN e ao Cartório, foi corretamente indeferida por se tratar de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito.
5. O réu é responsável pela transferência do veículo, conforme o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e também pelo pagamento das multas de trânsito aplicadas após a venda, em razão de sua desídia em não realizar a transferência. As multas incidentes após a tradição do bem são de responsabilidade do adquirente, conforme jurisprudência do STJ.
6. O pedido de indenização por danos morais é improcedente, pois, embora o autor tenha sido inscrito em dívida ativa devido à inércia do réu, sua própria omissão em não comunicar a venda ao DETRAN contribuiu para o evento danoso, configurando culpa concorrente e rompendo o nexo de causalidade necessário à configuração do dano moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 370, 85, § 11; CTB, arts. 123, 134; CF, arts. 1o, III, e 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 02/12/2019; Acórdão 1710347, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção; Acórdão 1891960, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira.
(ic)